Tribunal: TJSP
Processo: 1036459-65.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
– USUFRUTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Parcial procedência – Valor do aluguel mensal fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo, adequando ao montante apurado pelo laudo pericial – Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres – Réu que pretende seja fixada a data da citação – Inadmissibilidade, na hipótese - Correta a fixação da data da notificação (momento em que a apelada manifestou inconformismo quanto ao uso exclusivo do imóvel, pelo réu, dele pleiteando o pagamento de aluguel mensal) – Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036459-65.2016.8.26.0602; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUFRUTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Parcial procedência – Valor do aluguel mensal fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo, adequando ao montante apurado pelo laudo pericial – Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres – Réu que pretende seja fixada a data da citação – Inadmissibilidade, na hipótese - Correta a fixação da data da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUFRUTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Parcial procedência – Valor do aluguel mensal fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo, adequando ao montante apurado pelo laudo pericial – Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres – Réu que pretende seja fixada a data da citação – Inadmissibilidade, na hipótese - Correta a fixação da data da notificação (momento em que a apelada manifestou inconformismo quanto ao uso exclusivo do imóvel, pelo réu, dele pleiteando o pagamento de aluguel mensal) – Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.